Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-18.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1017252-18.2020.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrente: SHOWING - INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME.
Recorrida: VIVO S.A.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - PREPARO INCOMPLETO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DESERÇÃO RECURSAL - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação, no prazo de 48 horas (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), não sendo admitida a complementação intempestiva (Enunciado 80 do FONAJE).
2. Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 03/09/2021.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
In casu, verifica-se que o recorrente foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Todavia, denota-se no Id. 97068455 que o reclamante comprovou o pagamento no valor de R$ 985,26 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seus centavos), enquanto que o valor total do para interposição do recurso em comento é de R$ 1.025,70 (mil e vinte e cinco reais e setenta centavos), conforme é visto abaixo:
Denota-se, portanto, que o preparo foi incompleto.
A falta do preparo ou o recolhimento a menor enseja um juízo negativo de conhecimento do recurso ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
Assim, o recolhimento do preparo foi realizado a menor, resultando, por consequência, a deserção do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995.
O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1o, da Lei 9.099/95)”.
Neste sentido, verbis:
“RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE PREPARO - INEXISTÊNCIA DE PLEITO DE CONCESSÃO DE AJG - DESERÇÃO. 1 - Nos Juizados Especiais Cíveis o prazo para recolhimento e comprovação do preparo é de 48 horas, contados, da data da interposição do recurso, fixado no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, e será feito, independente de intimação, sob pena de deserção, sendo inadmitida a complementação intempestiva. 2 -. O preparo compreende, além do próprio recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento. A não realização do preparo, como na hipótese presente, enseja o não conhecimento do recurso. 3 - Recurso não conhecido, por deserto.” (RI 2199/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 26/03/2012).
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado (art. 42 da Lei 9.099/95). 2. Nos termos do § 1o do art. 6o do Provimento n. 7 da Corregedoria, de 28 de junho de 2013, a guia recolhimento das custas deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. 3. Na hipótese, é de se reconhecer a deserção do apelo, porquanto o recorrente deixou de juntar aos autos a guia de recolhimento das custas, apresentando, tão- somente, os comprovantes de pagamento (fls. 178/179), o que inviabiliza o reconhecimento do recolhimento do preparo. 4. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (TJ-DF - ACJ: 20140110529686 DF 0052968-47.2014.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2014 . Pág.: 216)
No caso, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação completa do preparo, sendo, portanto, inadmissível o seu prosseguimento.
De acordo com o art. 932, inciso IV, Letra A, do Código de Processo Civil, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto, posto ser deserto.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, diante da deserção.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora